Tribunal: STF
Processo: Rcl 57288
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Buriti Guedes em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que teria violado a Súmula Vinculante nº 43.



    Narra o reclamante que a Polícia Militar do Estado da Paraíba publicou Edital nº 003/2022 para selecionar 30 (trinta) militares (1ºs. sargentos e/ou Subtenentes) para o curso de habilitação de oficiais, que objetiva o provimento de cargos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar da Paraíba.



    Informa que o edital possui “3 (três) etapas: primeira Exame Intelectual (EI) Eliminatório e Classificatório; segunda etapa - Exame de Saúde (ES) Eliminatório e Terceira Exame de Aptidão Física (EAF) - Eliminatório”. Após êxito nessas etapas o candidato ou candidata são convocados para matrícula no curso, momento em que devem comprovar: “2.1.1. Ser brasileiro nato. 2.1.2. Ser 1o Sargento ou Subtenente da PMPB. 2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1o Sargento PM.” 



    No caso dos autos o reclamante, no momento da matrícula, ainda não possuía os dezesseis anos de efetivo exercício, motivo pelo qual foi considerado ,então, inapto para a matrícula no curso. 



    Esse fato levou ao ajuizamento de ação na qual discutiu-se que essa exigência editalícia seria abusiva e que a comprovação do tempo no efetivo exercício teria que ocorrer no momento da investidura/nomeação, após a conclusão do curso de formação. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida, dando ensejo a agravo de instrumento cujo pedido de antecipação de tutela também foi indeferido.



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc7, pp. 3 a 5):



    “...DECIDO



     De início, diga-se que, a teor do art. 1.019, I, NCPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 



    Por sua vez, para fins de apreciação dessa medida sumária, destaca o art. 300, do diploma acima referenciado, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    Nesse mesmo sentido, apregoa a abalizada opinião dos processualistas pátrios Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, p. 1075), para quem: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni juris), deve dar efeito suspensivo ao agravo”. 



    O fumus boni juris, no dizer de Willad de Castro Villar, consiste no “juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado” (in Medidas Cautelares, 1971, p.59), dizendo respeito à plausibilidade do direito, que deve se mostrar factível a partir do exame dos elementos colacionados aos autos. 



    A seu turno, o periculum in mora se reporta à possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, revelando-se na iminência inequívoca de um dano que a parte poderá sofrer, caso a decisão atacada opere os seus efeitos.



    Nesse viés, Hely Lopes Meirelles frisa: “à concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.



     Como sabido, pois, a apreciação da liminar não permite análise aprofundada da matéria, havendo apenas um juízo de cognição sumária (sumaria cognitio) quanto aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, indispensáveis ao deferimento da medida. À luz de tal raciocínio, procede-se à análise casuística. 



    De uma análise processual, à primeira vista, adianto que os requisitos autorizadores da liminar pretendida não estão suficientemente demonstrados.



     Consta dos autos que a Polícia Militar do Estado da Paraíba realizou Processo Seletivo Interno com o objetivo de selecionar militares para ingressarem no Curso de Habilitação de Oficiais PM, sendo relacionados os 30 (trintas) candidatos melhores classificados, que atenderem aos requisitos do certame (Edital nº 003/2022 – NRS - CHO/PM/2022). 



    Como requisitos, o edital aponta que o candidato classificado dentro do limite das trinta vagas será matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais, caso atenda cumulativamente as seguintes condições. Vejamos:



     2.1.1. Ser brasileiro nato. 



    2.1.2. Ser 1º Sargento ou Subtenente da PMPB. 2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1º Sargento PM. […]” (g.n.) 



    A esse respeito, observa-se que, para participar do Curso de Habilitação de Oficiais, além da classificação dentro das vagas, o candidato também deve preencher os requisitos do item “2” do edital (Dos Requisitos – ID 17695674).



     Constata-se, em juízo de cognição sumária, que o candidato recorrente não atende ao requisito 2.1.3 do Edital, por não preencher os 16 (dezesseis) anos exigidos de efetivo exercício no momento da efetivação da matrícula no Curso de Formação, razão pela qual entendo pela manutenção da decisão recorrida.



     Em razão do exposto, entendo, em análise perfunctória, que não restou satisfatoriamente demonstrada a cumulação da probabilidade do direito e do perigo de dano, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. 



    Comunique-se o juízo recorrido acerca desta decisão. Intime-se o polo agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, tornem-me os autos conclusos. Intime-se.”.



    Entende o reclamante que esse posicionamento contraria os ditames da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal “ao admitir o provimento de cargo, diferente do qual o demandante foi investido, pois, sendo praça, e tendo sido aprovado no certame, após a conclusão do curso, estará apto à nomeação pelo Governador do Estado para outra carreira - Oficial do Quadro Administrativo” (eDoc1, p. 7)



    Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada permitindo a sua matrícula no curso de habilitação de oficiais e, no mérito, a procedência da reclamação e cassação da decisão combatida para preservação do teor da súmula vinculante 43 no caso.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Veja-se que o ato reclamado considera legítima a exigência temporal editalícia em momento posterior às 3 primeiras etapas do certame. 



    O que prevê a súmula vinculante 43 é : 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Nos debates para a aprovação dessa súmula vinculante, em 08.04.2015, acessíveis no portal do STF em seu sítio eletrônico, verifica-se a intenção do plenário em consolidar o entendimento pela inconstitucionalidade de situações de provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformação de cargos) diante da exigência de concurso público prevista na Carta da República para a investidura em cargo ou emprego público. 



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente